Tribunal: STF
Processo: ARE 1492103
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    “Processo Civil – Ação de Cobrança – Contrato de Prestação de Serviço de Obra Pública – Construção da Ponte sobre o Rio Poxim – Interligação da Avenida Tancredo Neves com o Conjunto Augusto Franco, bairros Inácio Barbosa e Farolândia, nesta Capital – Modificação do projeto estrutural – Termo de Rerratificação – Auditoria realizada pelo TCU – Indícios de sobrepreço – Determinação à EMURB de retenção do montante de R$ 320.295,22 (trezentos e vinte mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos) – Suspensão do pagamento da 14ª medição - Sentença de parcial procedência – Apelação cível da requerida - Acolhimento dos cálculos objeto de perícia judicial que apontaram um saldo credor em favor da empresa requerente/apelada no valor de R$ 192.340,11 (cento e noventa e dois mil, trezentos e quarenta reais e onze centavos) – Discordância quanto ao laudo pericial – Princípio do poder de instrução do juiz – Julgador como destinatário das provas – Decisão do TCU que não impede a propositura de ação cível buscando o pagamento de valores inadimplidos – Independência entre as instâncias – Sentença mantida. I - No sistema de persuasão racional ou livre convencimento do juiz, adotado pelo Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise e a conveniência da necessidade de sua produção; II - Sendo o perito especialista na área de engenharia civil, tendo realizado a perícia justamente por se julgar apto a responder aos questionamentos feitos pelas partes, isso denota que a qualificação e conhecimento técnicos são suficientes para tal. Sendo assim, a mera discordância da parte com o resultado da perícia não é suficiente para alteração do resultado do julgamento; III - Não obstante as razões de inconformismo apresentadas, não se verifica nenhum equívoco do magistrado de primeiro grau na sentença ora hostilizada, razão pela qual deve permanecer irretocada a decisão por ele prolatada; IV - Não obstante, as instâncias civis/administrativas e penais não possuem relação de dependência, e a conclusão daquele órgão de controle não impede a propositura de ação cível, tal como se deu, com o intuito de condenar a requerida/apelante pelos valores retidos indevidamente. Aliás, entendimento em sentido contrário implicaria enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, o que não se admite; V – Recurso conhecido e desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 70 e 71 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 70 e 71, da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE de 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. IMPUTAÇÃO DE MULTA A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL. FATORES QUE ENSEJARAM SUA APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO DA MULTA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, cujo objetivo é assentar a ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro para execução de multa imposta pelo Tribunal de Contas estadual a agente público municipal. 2. O Tribunal de origem decidiu que a hipótese dos autos não se ajusta ao entendimento firmado no ARE 1.003.433-RG (Tema 642). 3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.413.553-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 17/03/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente